Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727370-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX SUEL SILVA ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. DESACATO. 1. Não sendo ventilada a matéria relativa ao flagrante preparado no primeiro grau de jurisdição, a análise inaugural perante o Tribunal implicaria em supressão de instância. 2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstram que a quantidade de droga apreendida extrapola o razoável para o consumo pessoal. 3. Comprovada a ofensa proferida contra agente policial, no exercício da profissão, há evidente desrespeito à Administração Pública, configurando crime de desacato. 4. Apelação do réu FRANCISCO parcialmente conhecida. Apelações dos réus FRANCISCO, ALEX, NEUDES e TALISSON desprovidas. Apelação da ré JÉSSICA parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 156, 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Articula a insuficiência probatória para a condenação. Pede, assim, a sua absolvição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Subsidiariamente, pede a redução da pena. Aduz que a aplicação da pena pelo juízo sentenciante não está de acordo com o princípio da legalidade e nem pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, 156, 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028